Tribunal: STF
Processo: ARE 1408688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VERBA REPASSADA AO MUNICÍPIO DE CACULÉ/BA. CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. RECURSOS FEDERAIS OBJETO DE FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO DE CONTROLE DA UNIÃO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E A CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por João Aliomar Pereira Malheiros (doc. 101) contra decisão monocrática de minha relatoria que, reconsiderando decisão anterior (doc. 92), julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (doc. 94) e negou provimento ao agravo interposto por João Aliomar Pereira Malheiros, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VERBA REPASSADA AO MUNICÍPIO DE CACULÉ/BA. CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. RECURSOS FEDERAIS OBJETO DE FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO DE CONTROLE DA UNIÃO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E A CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO POR JOÃO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS DESPROVIDO.“ (Doc. 97)



    A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada “o incorreu em erro material ao não mencionar que a decisão de reconsideração ocorreu após o início do julgamento virtual com voto proferido pelo Relator e acompanhado por outros 3 (tre^s) Ministros dessa Suprema Corte a fim de negar provimento ao Agravo do Ministe´rio Público Federal” (doc. 101, p. 1).



    Sustenta, ainda, que o decisum embargado veicula omissão, haja vista que o precedente citado trata de matéria penal, ao passo que a controvérsia, in casu, ostenta natureza cível. Aduz, neste sentido, que a o julgado embargado contém contradição “pois se utilizou de entendimento pacificado na esfera criminal para reconsiderar uma decisão de natureza ci´vel, em que ao contraário do que foi mencionado, necessita da União no polo passivo” (doc. 101, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas pelo Ministério Público Federal em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente. Destaco, no ponto, que a decisão embargada contém fundamentação idônea no sentido de o só fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis por órgãos de controle da União se mostra suficiente para afirmar a existência do seu interesse e a consectária competência da Justiça Federal. Confira-se, a propósito, o quanto asseverado na decisão ora impugnada (doc. 97, p. 4-5):



    “In casu, verifica-se que o suposto direcionamento da licitação referente ao convênio firmado pelo Município de Caculé/BA com o Ministério dos Esportes para construção de um ginásio foi constatado pela Controladoria-Geral da União, conforme noticiou o Ministério Público Federal, em memorial apresentado nos autos, in litteris:



    ‘1. Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MPF em face de JOÃO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS (ex-Prefeito), PAULO ALVES DA SILVA (ex-integrante da Comissão de Licitação) e GEO-TECHNIK LTDA (empresa contratada), em razão do direcionamento de licitação para a construção do ginásio de esportes, no Município de Caculé/BA, no bojo do convênio n° 48333, firmado com o MINISTÉRIO DOS ESPORTES (contrato de repasse n° 0127141-79). 



    2. Referidas irregularidades restaram evidenciadas em fiscalização deflagrada pela CGU em 2004, relativa ao 9° sorteio público realizado no âmbito daquele órgão de controle.’ (Doc. 7, p. 3, destaquei)”



    De outra parte, não prospera a alegação de erro material, fundada no fato de a decisão embargada ter sido editada após o início do julgamento virtual para julgamento do agravo anteriormente interposto pelo Ministério Público Federal.



    Com efeito, consoante se verifica da certidão de julgamento (doc. 96), durante a Sessão Virtual da Primeira Turma de 10.2.2023 a 17.2.2023, pedi destaque para melhor exame dos autos. Trata-se de circunstância que, nos termos do art. 21-B do RISTF, suspende o julgamento virtual e não prejudica eventual reanálise do feito pelo Relator. Ademais, impende consignar ser inerente ao agravo interno o juízo de retratação (CPC, art. 1.021, § 2º), que pode ser exercido até que proclamado o resultado do julgamento do mencionado recurso.



    Na espécie, como assinalado, o pedido de destaque, tendo interrompido o julgamento em sessão virtual, devolve ao Relator a possibilidade de exercer o juízo de retratação, motivo pelo qual não merece guarida a alegação de erro material.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, a omissão ou o erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 22/09/2020)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente